Tribunal: TJES
Processo: 0001927-53.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001927-53.2021.8.08.0038
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DANILO MARCOLAN ALVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001927-53.2021.8.08.0038 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: DANILO MARCOLAN ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. ART.
121, §2º,
I
E
I
V
,

C
P.
1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO
. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
2. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
"
IN DUBIO PRO SOCIETATE
".
3.
RECURSO CONHECI
DO. NEGADO PRO
VI
MENT
O.
1.
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Caso
em que, apesar de a defesa alegar estar provado que o réu não concorreu para o crime (art. 415, II, CPP), há elementos indiciários de participação no delito, podendo-se observar que
o feito contempla duas versões dos fatos, contraditórias entre si, a instaurar dúvida a ser dirimida pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

2.
Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a despronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da autoria deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

Caso em que a instrução criminal traz a prova da materialidade e indícios de autoria do crime, os quais podem ser extraídos de depoimentos prestados em juízo e de pedido de quebra de sigilo telefônico manejado pela Autoridade Policial.

3
.

Recurso conhecido e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001927-53.2021.8.08.0038 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: DANILO MARCOLAN ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por DANILO MARCOLAN ALVES, em face da Sentença de fls. 846/848, da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia no dia 28 de setembro de 2019, o ora recorrente e os corréus Gilsimar Rodrigues e Lucas Themoteo Bulian, teriam efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima Paulo Ricardo Gabriel Gomes, provocando-lhe a morte.

Ao fim da primeira fase do procedimento afeto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, foi proferida a decisão recorrida, pronunciando o ora recorrente.

Na forma das razões de fls. 914/923, pede seja decretada sua absolvição sumária, alegando não ser autor ou partícipe do delito. Alternativamente, postula seja o recorrente impronunciado, aduzindo a inexistência de indícios suficientes de autoria a recair sobre ele.

Contrarrazões ministeriais às fls. 926/927, pela negativa de provimento ao recurso.

Decisão de sustentação do édito recorrido às fls. 947.

No id. nº 5881431, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, também pela manutenção da decisão recorrida.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso, começando pelo pedido de reconhecimento da legítima defesa, o que implicaria na absolvição sumária do recorrente.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida”, tendo em vista que a dúvida se resolve em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Tal como ensina Frederico Marques, a absolvição sumária decreta não só a improcedência da denúncia, como também, da própria pretensão punitiva estatal
1
, seja porque há prova incontroversa de alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, seja porque logrou-se provar, também de forma cabal, da inexistência do fato, da atipicidade da conduta ou de não ter concorrido para a infração. Logo, a absolvição sumária demanda prova
plena
,
positiva
e
incontroversa
, da ocorrência de alguma das hipóteses legais.

Na espécie, o recorrente aduz ser viável a absolvição sumária com fundamento no inciso II, acima, ou seja, estar
provado
não ser ele autor ou partícipe do fato.

Para tanto, cita a negativa do réu em interrogatório e em suposta fragilidade da acusação.

Contudo, essa linha não é a única instaurada durante as apurações. Há testemunhos nos autos, os quais serão retomados na análise do pedido alternativo, no sentido de que o recorrente, em tese, seria um dos autores do homicídio aqui apurado.

Nessa linha, o padrasto do ofendido, a testemunha Luiz Miguel Gomes, que em depoimento captado em mídia audiovisual armazenado na pasta compartilhada alegou que estava em casa quando ouviu gritos e, na sequência, viu que a vítima havia sido morta. Acrescenta, ainda, que o recorrente era inimigo do ofendido, havendo desavenças anteriores relacionadas a conflitos derivados de disputas pelo tráfico de drogas, e que teria ficado sabendo que o ora recorrente se gabava por ter matado a vítima.

Também se alinham com a versão acusatória os relatos orais do Policial Civil José Vidotto Sobrinho e do Delegado de Polícia Willian Dobrovosk Simonelli Daniel.

Assim, o panorama processual apresentado contempla duas versões dos fatos, contraditórias entre si, a instaurar dúvida a ser dirimida pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

Nesse passo, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese absolutória, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri" (STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 03/09/2020).

Ambas as Câmaras Criminais desta Corte orientam-se na mesma direção. Nessa toada, os Recursos em Sentido Estrito nº 030130069021, de relatoria da Eminente Desembargadora Elisabeth Lordes, perante esta Primeira Câmara Criminal (DJe 12/01/2021) e nº 021080082650, Segunda Câmara Criminal, cujo relator foi o Eminente Desembargador Substituto Ezequiel Turibio (DJe 12/01/2021).

Nesse caso, cabe aos jurados decidir sobre o alegado.

Sobre o pedido de despronúncia, anoto que o acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Contrariamente ao que deduzido pela defesa, constata-se haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria produzidos judicialmente, para fins de submissão do acusado a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade do crime emerge do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 51/53.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia.

Veja-se, que a testemunha Luiz Miguel Gomes, padrasto da vítima, em audiência judicial cujo termos segue à fl. 730/734 (gravação disponível na pasta compartilhada), afirmou que estava varrendo a frente de sua casa quando ouviu os disparos e escutou uma menina gritando o nome da vítima. Nesse momento, disse que “já sabia” que o ofendido havia sido morto, porque tinha ciência da animosidade existente entre seu enteado e o réu Gilcimar Rodrigues e o recorrente Danilo Marcolan Alves, citando, inclusive, três brigas da vítima com os acusados mencionados anteriormente. Ao ser perguntado sobre o relacionamento do ofendido com o recorrente, respondeu que enquanto DANILO MARCOLAN ALVES dominava o tráfico local, eram aliados, mas depois que a área foi dividida, passaram a ser inimigos de confronto. Declarou, ainda, que o ofendido não tinha briga com nenhum outro grupo.

O Policial Civil José Vidoto Sobrinho, no mesmo ato processual, informou que acompanhou o caso desde o dia em que o crime ocorreu, chegando ao local no momento em que era feita a perícia do local do fato. Acrescenta que o nome do recorrente surgiu durante as apurações policiais, razão pela qual o Delegado diligenciou pela quebra de sigilo telefônico dos envolvidos, observando-se a existência de contatos de DANILO MARCOLAN ALVES com o corréu Gilsimar Rodrigues. Além disso, refere-se a informações repassadas por testemunhas que se recusaram a depor formalmente, por temerem por suas vidas.

Também o Delegado de Polícia Willian Dobrovosk Simonelli Daniel aduz que o recorrente foi citado em um relatório de investigação produzido pela equipe de investigadores de polícia, como sendo uma das pessoas que estava no interior do veículo e que efetuou disparos contra a vítima. Além disso, consigna que houve contato telefônico entre ele e o corréu Gilsimar Rodrigues, conforme apurado a partir da quebra de sigilo telefônico, bem como, que o investigado Lucas Pettene disse que no bairro se comentava que os executores do crime seriam o apelante e o corréu Gilsimar Rodrigues.

Assim, presente a prova da materialidade e havendo indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações da defesa, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial e as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997, p. 396.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)